Tribunal: TJBA
Processo: 8007729-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007729-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: PAULO CESAR BURAEM LOPES e outros Advogado(s):MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que majorou multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de modo direto, específico e fundamentado os pontos centrais da decisão recorrida, como requisito de admissibilidade recursal. A ausência de impugnação concreta à parte dispositiva da decisão agravada, que majorou a multa cominatória, torna inadmissível o Agravo de Instrumento, independentemente de a parte ter reiterado teses sobre a inexistência de descumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007729-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado PAULO CESAR BURAEM LOPES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora